Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748679-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco José Coelho Sampaio contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos referentes aos contratos celebrados com os agravados (autos no 0711019-41.2024.8.07.0004, ID no 212602103). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 66232319). 3. Na origem, em 21/11/2024, foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo (ID no 66561524). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, inciso III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Nos autos principais, em 21/11/2024, foi proferida sentença que homologou a desistência e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito (CPC, art. 485, VIII) (ID no 66561524). 8. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Operou-se o trânsito em julgado imediato. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO